Tribunal: CARF
Processo: 10880.731917/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.731917/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.918 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
LEA SCHWERY ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.731917/2012-97
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731917/2012-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: discorda do valor da multa alegando
desproporcionalidade do cálculo por se tratar de descumprimento de obrigação
acessória. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731917/2012-97

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei
8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês
ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de
1997), respeitado o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis
que no período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos isentos, não-tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte acima de quarenta mil reais, auferiu rendimentos
tributáveis acima do limite legal, fls. 21, 22 a 30).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando
que não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente
vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é
defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações
estabelecidas na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do
CTN, mesmo que sumulados por tribunais superiores, a menos que haja súmula
vinculante do STF, não sendo esse o caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura
levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea
para o cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731917/2012-97

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no
seguintes termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea,
ou que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para
modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos
princípios da igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se
esquivar da aplicação da legislação tributária, não sendo admitida qualquer
diferenciação em virtude de argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe
da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à
época da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem
prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode
furtar-se ao cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original